Tribunal: TJES
Processo: 5005794-51.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005794-51.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARILZA MONTEIRO TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005794-51.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARILZA MONTEIRO TEIXEIRA

SENTENÇA: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários e condenou o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença fundamentou-se na ausência de prova da entrega do numerário à consumidora (idosa), caracterizando falha na prestação do serviço e vício de consentimento. O recorrente alega regularidade na contratação via biometria facial. Contudo, a manutenção da sentença se impõe, pois a fraude por terceiros constitui fortuito interno.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Banco Pan S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Marilza Monteiro Teixeira, declarando a inexistência de débitos, determinando a restituição em dobro de valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$10.000,00. O banco sustenta a validade da contratação realizada mediante biometria facial e a inexistência de dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve regular contratação e disponibilização dos valores à consumidora; (ii) a utilização de biometria facial por terceiro fraudador afasta a responsabilidade da instituição financeira; e (iii) o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
4. Incumbia ao recorrente a prova da efetiva transferência do capital (TED/DOC) para a conta da autora, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a colacionar telas internas e registros de biometria facial que não suprem a prova da tradição do dinheiro.
5. A ocorrência de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida, não excluindo o dever de indenizar.
6. A repetição do indébito em dobro é cabível ante a ausência de engano justificável e a violação da boa-fé objetiva.

7. O montante fixado a título de danos morais (R$10.000,00) mostra-se adequado às peculiaridades do caso, considerando a condição de vulnerabilidade da idosa e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A
. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
MARILZA MONTEIRO TEIXEIRA.
Os fatos incontroversos referem-se à existência de descontos em benefício previdenciário da autora decorrentes de contratos de empréstimo e cartões consignados. O ponto controvertido reside na validade da manifestação de vontade da autora, uma vez que esta alega ter sido vítima de fraude ("golpe dos agentes de saúde"). O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação via biometria facial. A sentença de origem reconheceu a nulidade dos negócios jurídicos por ausência de prova da disponibilização do crédito e condenou o réu à repetição dobrada (R$3.586,28) e danos morais (R$10.000,00).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18505975 e 18505976.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da contratação do empréstimo consignado e dos cartões de crédito consignados atribuídos à autora, bem como à legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, à possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e à existência de dano moral indenizável.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

A instituição financeira recorrente sustenta que a contratação foi regularmente realizada por meio de procedimento digital, mediante assinatura eletrônica e validação por biometria facial, afirmando que tais mecanismos seriam suficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

Todavia, em que pese tais alegações, não se verifica nos autos prova idônea da efetiva disponibilização do valor do empréstimo em favor da autora, elemento essencial para o aperfeiçoamento do contrato de mútuo. Com efeito, a simples apresentação de telas sistêmicas ou registros internos de contratação não se revela suficiente para comprovar que os valores foram efetivamente creditados em conta de titularidade da demandante, especialmente diante da alegação de fraude.

A simples apresentação de biometria facial e comprovante de transferência bancária não supre a ausência de contrato assinado com cláusulas destacadas que expliquem a diferença entre o empréstimo consignado comum (parcelas fixas) e o cartão consignado. Não há prova de que o autor tenha utilizado o cartão físico para compras; o que houve foi um "telesaque", técnica utilizada para simular um empréstimo mas com os encargos de cartão.

O art. 51, IV, do CDC, considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé. A imposição de um crédito rotativo a quem buscava parcelas fixas é o arquétipo da desvantagem exagerada.

Portanto, a nulidade do contrato é medida que se impõe, mantendo-se a determinação de cessação dos descontos e a restituição simples do que foi pago a maior, após a correta compensação com o valor que o autor efetivamente recebeu em sua conta, para evitar o enriquecimento ilícito.

No tocante à restituição dos valores descontados, mostra-se aplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez caracterizada a cobrança indevida. Ausente demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira, revela-se adequada a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto ao dano moral, os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, especialmente quando decorrentes de contratação não comprovada, extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e psicológica da parte consumidora, notadamente quando se trata de verba de natureza alimentar. Nessas circunstâncias, resta configurado o dano moral indenizável.

Por fim, o valor da indenização fixado na sentença, no montante de R$10.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, não havendo motivo para sua redução. Assim, a manutenção integral da sentença recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)